Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709620-65.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SPE JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. RECORRIDOS: ROSEMEIRE MENEZES DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO ALTINO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos material e moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, determinar a regularização em relação aos débitos de IPTU do ano de 2014 e a entregar as plantas do imóvel aos autores, bem como condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. 2. Verificando-se decorrer de vício construtivo no imóvel a necessidade de um segundo aquecedor, é de responsabilidade da construtora a realização dos reparos correspondentes. Condenação em dano material mantido. 3. A existência de vícios construtivos enseja transtornos e descontentamento ao consumidor, pela necessidade de providências, e, em regra, não configura lesão a bem personalíssimo, pois se trata de inadimplemento contratual. No entanto, no caso dos autos, o descaso experimentado pelos autores ao longo de largo período de espera, sem resposta satisfatória, evidencia a perturbação do estado de tranquilidade psicológica, o que compromete o bem estar e o conforto dos residentes. 4. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre ela, capaz de produzir sentimento de dor, angústia ou tristeza, com ofensa à paz e à dignidade dos autores, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 5. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto e, ainda, considerando as diretrizes seguidas por esta Corte, tem-se que o valor fixado pela sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e materiais sofridos pelos recorridos, uma vez que não restaram efetivamente comprovados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (afastar a condenação ao pagamento de danos morais e materiais indenizáveis) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030